Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723649-15.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: REMI VITORINO SORGATTO, RENATO ROMEU SORGATTO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 39211937, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, para reformar a r. decisão vergastada, com vistas a decotar do valor a ser pago aos agravados, apurado pelo perito nomeado pelo juízo de origem, o montante correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro PROAGRO que os beneficiara na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 90/00001-3. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 39870900, sustenta que estariam configuradas omissões quanto à análise sobre o enriquecimento ilícito dos agravados, o que representaria ofensa ao título judicial por não considerar todos os abatimentos negociais e o saldo transferido para securitização, conforme previsão contida nos título executivo judicial. Ao final, o embargante requer o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Os embargados ofertaram contrarrazões (ID 40867714), defendendo a inexistência de omissões no v. acórdão recorrido e pleiteando, por conseguinte, o não provimento do recurso. Tendo em vista que, nos autos do processo de origem, foi noticiada a celebração de acordo entre as partes litigantes, esta Relatoria determinou a intimação do embargante para informar se ainda persiste o interesse recursal. Consoante a certidão exarada no ID 41579373, o embargante deixou transcorrer in albis o prazo assinado. É o relatório. De acordo com o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, constata-se que os embargos de declaração não reúnem os requisitos necessários à sua admissibilidade, em especial o interesse processual. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de oposição de embargos de declaração, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da correção de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão recorrido. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ensina que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. [1] (grifo nosso) No recurso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento no qual foi prolatado o v. acórdão objeto dos embargos de declaração tem por objeto decisão homologatória de laudo pericial contábil, produzido na Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento n. 0736568-22.2021.8.07.0016. No entanto, em consulta aos autos do processo originário, constata-se que, após a oposição dos embargos de declaração ora em apreço, os embargados informaram a celebração de acordo com o BANCO DO BRASIL S/A envolvendo o objeto do litígio e postularam a extinção da liquidação de sentença (ID 141433849 e 141433851). O BANCO DO BRASIL S/A manifestou-se nos autos do processo originário (ID 143905759), oportunidade em que afirmou concordar com a desistência da ação. Dessa forma, tendo em vista que o embargante, nos autos da liquidação provisória de sentença, manifestou concordância com a extinção do processo em decorrência do acordo extrajudicial celebrado pelas partes litigantes, inexorável a conclusão de que houve perda superveniente do interesse recursal em relação à pretensão deduzida nos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em decorrência da perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. _____________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.